Tribunal: TJES
Processo: 0002447-17.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-17.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK LOPES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA ATENUANTE DE VIOLENTA EMOÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS À DEFENSORA DATIVA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). O apelante requereu: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da legítima defesa ou da atenuante de violenta emoção; (iii) arbitramento de honorários à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui valor probatório suficiente para sustentar a condenação; (iii) verificar se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou da atenuante da violenta emoção; (iv) analisar a pertinência da suspensão condicional da pena e o arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser comprovada por outros meios quando inexistente exame de corpo de delito, conforme art. 167 do CPP e jurisprudência do STJ, sendo suficientes o boletim de ocorrência, as fotografias das lesões, os depoimentos e o relatório do inquérito.

4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial valor probatório, sobretudo quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos, como testemunhos e registros fotográficos.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois a versão apresentada pelo réu está isolada nos autos e destoa do conjunto probatório, que indica histórico de violência praticada pelo acusado contra a vítima.

6. A atenuante da violenta emoção não incide, uma vez que inexiste prova de ato injusto da vítima capaz de provocar a reação do apelante.

7. O benefício da suspensão condicional da pena, quando mais gravoso do que o cumprimento da pena imposta em regime aberto, deve ser afastado de ofício, em observância ao princípio da proporcionalidade.

8. São devidos honorários à defensora dativa, arbitrados no valor de R$ 850,00 pela atuação em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Suspensão condicional da pena afastada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, desde que a materialidade esteja comprovada por outros meios de prova idôneos.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos probatórios, possui especial valor e pode sustentar a condenação em crimes de violência doméstica.

3. A legítima defesa exige prova inequívoca dos seus requisitos, não configurada pela versão isolada do acusado.

4. A atenuante de violenta emoção pressupõe ato injusto da vítima devidamente comprovado, o que não ocorreu no caso.

5. A suspensão condicional da pena deve ser afastada quando representar medida mais gravosa ao réu do que o cumprimento da pena imposta em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 61, II, “f”, 65, III, “c”, 129, §13; CPP, arts. 158, 167; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; STJ, AREsp nº 2.561.114/DF, Rel. Minª Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento e, de ofício, afastar a suspensão condicional do processo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002447-17.2023.8.08.0014

APELANTE:
ERICK LOPES SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por

ERICK LOPES SOUSA

em face da r. Sentença no ID 15097332, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante no crime do art. 129, §13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 e absolvê-lo do delito previsto no art. 147 do Código Penal, fixando a pena de 01 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 15097896), o apelante requer
(i)
a absolvição diante da ausência de provas materiais suficientes para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo;
(ii)
subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa (art. 25, CP), ou da atenuante da violenta emoção (art. 65. III, c, CP); e
(iii)
o arbitramento de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões acostadas pelo Ministério Público, ao ID 15097897, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 15305695) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Extrai-se da denúncia de fls. 02/03 do ID 15097294:

“[...] Em 29 de março de 2022, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Amália Alvina Jarjura, 44 - Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado ERICK LOPES SOUZA, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de [L. G. P.], sua companheira, e; ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima.

Extrai-se dos autos (que a vítima vivia num relacionamento abusivo por parte do acusado e, na ocasião, mais uma vez, o denunciado agrediu a companheira com tapas, chutes, socos e “enforcamento”. Na referida data, o acusado “saiu” de casa, mas antes ligou para a prima da vítima, Dulcineia, e ameaçou agredi-la ainda mais dizendo à testemunha “você conversa com ela, conversa com ela senão eu vou encher ela de chute”.

A ofendida, então fez uma denúncia no Disque l00/Ligue 180 (fls. 31/34 do IP). bem como registrou o BU de fls. 03/04.

Consta nos autos que as agressões resultaram nas lesões corporais registradas na mídia de fl. ll. O conteúdo dos autos evidencia que os fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar.

Assim agindo, incorreu o denunciado ERICK LOPES SOUZA nas sanções do art. 147 c/c art. 6l, II, “f”, e; art. 129, §13, na forma do art. 69, todos do Código Penal. com incidência da Lei nº 11.340/2006. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença nos moldes anteriormente delimitados.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

I. Do Pedido Absolutório

Inicialmente, cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

Firmadas tais premissas, a controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo delito de lesão corporal, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A defesa se apega, à literalidade do art. 158 do Código de Processo Penal, que estabelece ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios.

De fato, a regra geral aponta para a necessidade do exame pericial como forma primária de comprovação da materialidade em crimes como o de lesão corporal. Contudo, a interpretação do direito não pode ser um ato de simples subsunção mecânica do fato à norma, dissociado das particularidades do caso concreto e da própria evolução jurisprudencial, que busca conferir máxima efetividade à proteção dos bens jurídicos tutelados. O próprio ordenamento jurídico processual penal, em seu artigo 167, estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente demonstrada por um conjunto de elementos probatórios, quais sejam o Boletim Unificado de nº 47499342 (fls. 03/04), das fotografias das lesões da vítima acostadas à fl. 11 e do Relatório Final do Inquérito Policial de págs. 95/105, todos no ID 15097294.

Acerca do tema:

(...)VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DO EXAME DE CORPO DE DELITO
. (...) REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico,
podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
Precedentes.
5. Na hipótese vertente, a Corte a quo afastou o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, assentando que a materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas fotografias, pelo laudo pericial indireto e pela prova oral coligida, incluindo os depoimentos da vítima e a prova testemunhal, colhidos em ambas as fases da persecução penal (e-STJ fl. 232).
(...) 10. Agravo regimental não provido.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) - destaquei

_________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 386, VII, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADA. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO OU INDIRETO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito ou indireto impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal no âmbito e a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato, bem como determinar se a pretensão de revaloração das provas encontra óbice, frente à aplicação das Súmulas 7/STJ. (...)
3. O acórdão regional destacou que, embora ausente o exame pericial, a materialidade do crime foi comprovada por outros meios, como o registro fotográfico das lesões e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, o que inviabiliza a desclassificação para vias de fato. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade de crimes, especialmente nos casos de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, desde que haja outros meios probatórios válidos, além do exame de corpo de delito, como depoimentos e fotografias, conforme disposto no art. 167 do CPP.
5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial importância em casos de violência doméstica. (...) 7. Agravo não provido.

(
STJ
AREsp n. 2.561.114/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) -
destaquei

_________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. O Tribunal Alagoano demonstrou que estavam presentes os elementos probatórios quanto à materialidade e autoria delitiva que embasaram a condenação, mesmo sem laudo pericial, com base em depoimentos e relatório médico.
(...) 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. (...)
6. A condenação por lesão corporal em âmbito doméstico pode ser baseada em depoimentos e outras provas, dispensando o exame de corpo de delito, desde que a materialidade seja demonstrada por outros meios.
7. Para alterar o entendimento da Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 887.721; Proc. 2024/0025480-1; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/06/2025)- destaquei

Em relação à
autoria
delitiva, por sua vez, vale salientar que a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coesa e detalhada as agressões sofridas, afirmando ainda, de maneira categórica que, após uma discussão, o réu a “
agrediu com chutes, puxões de cabelo e agarrou seu pescoço
”. Vejamos:

Vítima:
Não, é assim, antes era mais manipulação, violência mais psicológica, no caso. Aí eu comecei a ficar doente, e eu não entendi o porquê. Aí eu peguei e comecei a perceber que era mais a questão do que ele estava fazendo, entendeu? É, segurar o meu dinheiro, eu não tinha acesso ao meu dinheiro direito, ele controlava. Eu não sabia ir no supermercado. [...]

Porque intensificou mais depois que meu filho nasceu. E eu sou do interior, né? Então, eu não tenho ninguém aqui. E quando meu filho nasceu, não tinha emprego, não tinha nada. Aí começou ele...A mãe dele me pressionar psicologicamente. Quando meu filho nasceu, eu acho que meu filho tinha um mês. Ele virou pra mim e começou a gritar. Na discussão, falando que ia tomar o meu filho de mim. Tomar o meu filho de mim. Começou a quebrar as coisas dentro de casa. Aí foi indo, foi indo assim. Uma relação complicada. Mas quando chegou nessa data aí, que foi agressão de fato mesmo. Que acho que foi véspera do aniversário do meu filho. Que eu fui perguntar o que tinha acontecido lá. Num assunto íntimo nosso. Ele ficou contrariado. E começou a me chutar. Entendeu? Homem é mais forte, né? Então apertava o meu pescoço. Puxava o meu cabelo aqui. Entendeu? E aí foi quando...

Ministério Público:
A senhora chegou a ficar com algum machucado, hematoma?

Vítima:
Eu fiquei. Só que na época eu acho que eu tava tão nervosa. Nem fui fazer exame, nem nada. Só tenho as fotos, entendeu? Que foi na perna. Que ele chutou. Aí nisso, no outro dia foi aniversário do meu filho. E a Jussara tava. Aí eu levantei o vestido e mostrei ela. Que tava, tinha o roxo. (transcrição de mídia do ID 15097322)

No que tange os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume um valor probatório singular e de inquestionável relevância. Nesse sentido, dada a natureza desses delitos, frequentemente praticados na clandestinidade do ambiente doméstico, longe de quaisquer testemunhas, o relato da ofendida é, muitas vezes, o pilar fundamental para a apuração dos fatos.

Nessa toada, destaca-se que, nos casos que envolvem violência doméstica e familiar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem elevado valor probatório para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)
-
destaquei

_________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
-
destaquei

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
-
destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
)
-
destaquei

Nessa linha também orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, veja-se:

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Ainda em relação à
autoria
, esta se evidencia não apenas pela narrativa da vítima, mas também pelos depoimentos prestados em juízo por Dulcineia Alves dos Santos e Jussara da Silva Lorencine Alvarenga. Ressalte-se que a testemunha Jussara da Silva, embora não tenha presenciado a agressão, afirmou em juízo que, no dia seguinte aos fatos, constatou hematomas na perna da vítima, a qual lhe confidenciou terem sido causados pelo réu. Senão vejamos:

Ministério Público:
Chegou até, a senhora lembra dessa ligação? Dessa situação?

Dulcineia Alves:
Eu lembro assim, né, que um ligava o outro ligava pra reclamar da brigaiada deles, né, que ele falava assim, que ela agredia ele, e ela falava que ele agredia ela, e os dois, né. Aí eu até cheguei a falar pra ele, em vez de chegar a esse ponto, então, né, que vocês se separem, né, por que ficar se agredindo na frente do menino, assim, né, eu não vi mais essas conversas, né, como se falava, aí eu falava assim com ele, então vocês se separem, é melhor se separarem do que ficar brigando na frente da criança, né. É, isso aí é...

Ministério Público:
Mas eu tô perguntando pra senhora sobre a ameaça, alguma vez a senhora ouviu falar que ele ameaçou ela?

Dulcineia Alves:
Ele falava mais ou menos assim, né, que se ela não parasse que ela também agredia ele, ele falou, né, que ia revidar, né. [...]

Ministério Público:
Perguntad
a
sobre uma suposta ligação que a senhora teria recebido de Eric
k
, no final do mês de março deste ano, afirmando que iria agredir
[L. G. P.]
, respondeu que realmente se acorda de ter recebido uma ligação de Eric
k
nessa época, não sabendo dizer a data, e que Eric
k
estava nervoso, pois aparentemente tinha discutido com
[L. G. P.]
. Com isso, Eric
k
disse ao telefone, você conversa com ela, conversa com ela, senão eu vou encher ela de chute.

Dulcineia Alves:
Sim, isso aí é verdade.

Ministério Público:
Teve isso aqui?

Dulcineia Alves:
É, isso aí ele falou mesmo [...] (transcrição de mídia do ID 15097322) - destaquei

_________________________

Jussara da Silva:
A gente vivia bastante junto, mas assim, não de frequentar a casa, essas coisas. Porque nossos filhos tinham a mesma idade, então eles sempre brincavam junto, a gente era vizinha. E ela reclamava mesmo dele, reclamava que ele não tratava ela bem, que achava que ele tava traindo ela. O dia desse...
Que ela falou que ele deu chute nela, alguma coisa assim. Se eu não me engano, foi no aniversário do filho deles, que ela tinha feito uma festinha na casa deles. E aí foi num dia antes, eu acho, que ela me mostrou o roxo na perna e falou, olha,
eu te
fal
o
que ele me bate, me mostrou roxo na perna.
Aí eu até falei lá no primeiro depoimento. Eu falar que ele bateu, eu não posso falar porque eu não vi. Mas ela me mostrou sim.

Ministério Público:
Ela reclamava que constantemente era agredida e te mostrou uma marca de lesão.

Jussara da Silva:
De ser agredida fisicamente, não. Essa foi a primeira vez que ela me falou. Mas ela reclamava de ser agredida verbalmente, de ser constrangida o tempo todo, coagida o tempo todo. Isso ela reclamava mesmo. [...]

Nesse dia, ela só me mostrou a perna, que ela tava até de vestido. Ela levantou, mostrou a coxa, né, que tava com o roxo, e falou que ele tinha dado um chute nela. [...] (transcrição de mídia do ID 15097322) -
destaquei

Assim, verifica-se que a narrativa da ofendida não se encontra isolada no conjunto probatório. Ao contrário, encontra respaldo em outros elementos de convicção, conforme assinalado na r. sentença, notadamente nas imagens das lesões juntadas aos autos (ID 38237990), que constituem prova documental da ofensa à integridade física da vítima.

Vale rememorar que o princípio
in dubio pro reo
tem aplicação apenas quando, após a exaustiva análise do conjunto fático probatório, persiste uma dúvida razoável e intransponível acerca da materialidade ou da autoria do delito, o que não ocorre no caso em apreço.

II. Da Inocorrência da Legítima Defesa

A defesa sustenta, também, que o apelante teria agido amparado pela excludente da legítima defesa, ao argumento de que fora despertado pela vítima, que o estaria asfixiando, limitando-se a reagir para repelir a agressão, mediante empurrões com braços e pernas.

É sabido que para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. O ônus de comprovar a presença de tais requisitos, ressalte-se, recai sobre quem a alega.

No caso em apreço, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial mostra-se isolada e inverossímil, destoando de todo o contexto probatório, visto que não elementos nos autos que corrobore a alegação de que a vítima teria iniciado as agressões. Ao contrário, o que se extrai dos autos é um histórico de relacionamento abusivo, com relatos de violência psicológica e física praticada pelo réu contra a ofendida.

Outrossim, as lesões constatadas na vítima (hematomas na perna) são compatíveis com a sua narrativa de ter sofrido chutes e incompatíveis com um simples “empurrão” defensivo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSENCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probante, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais;(ii) estabelecer se, à luz do princípio do in dubio pro reo, houve elementos probatórios suficientes para rever, em sede de agravo regimental, a condenação do acusado pelo delito imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações. [...]
5. A tese de legítima defesa alegada pelo agravante não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.
6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios. 7. O controle de convencionalidade impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena.

(STJ AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) - destaquei

A tese de legítima defesa, para ser acolhida, demanda prova inequívoca, o que, definitivamente, não ocorreu na hipótese. A versão do réu, desacompanhada de qualquer suporte, não possui o condão de desconstituir o acervo acusatório sólido e coerente.

Assim, afasto a tese de legítima defesa.

I
II. Do Não Cabimento da Atenuante de Violenta Emoção

De forma subsidiária, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, qual seja, ter o agente cometido o crime “sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima”.

O pleito, da mesma forma, não merece prosperar.

Para a incidência da referida atenuante, exige-se a demonstração de três elementos:
(i)
a existência de uma emoção intensa e absorvente (violenta emoção);
(ii
)
que essa emoção tenha sido provocada por um ato injusto da vítima; e
(iii)

que haja uma relação de causalidade entre o ato da vítima, a emoção do agente e a sua subsequente conduta criminosa.

Nesse sentido, como já demonstrado no tópico anterior, não há nenhuma prova nos autos da ocorrência de um “ato injusto da vítima” que tenha provocado a reação do apelante. A tese de que a vítima iniciou as agressões não foi comprovada e as provas indicam que a discussão e a posterior agressão partiram do réu, dentro de um contexto de violência doméstica já existente.

Acerca do tema, destaco os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. APLICÁVEL O PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO EVIDENCIADA. [...] 2. A sentença prolatada pela Vara Criminal de marialva julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas sanções dos referidos dispositivos legais. 3. A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição em relação a todos os fatos, sob fundamentos de ausência de dolo, atipicidade da conduta, insuficiência de provas e excludente de ilicitude. Subsidiariamente, requereu a aplicação de causa de diminuição da pena, afastamento de qualificadora e da agravante, além de concessão de justiça gratuita. 4. O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. [...] 6. A prova testemunhal e documental, em especial os relatos consistentes e reiterados da vítima, corroborados por laudo pericial e testemunhos em juízo, demonstram a autoria e a materialidade de todas as infrações imputadas. 7. A jurisprudência consolidada reconhece a palavra da vítima como elemento de prova de especial relevância nos casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos, como se verificou no caso.
8. A excludente de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os meios empregados pelo acusado extrapolaram qualquer proporção razoável.
9. Também não se aplica ao caso a causa de diminuição de pena do art. 129, §4º do CP, pois não se constatou que o réu tenha agido sob violenta emoção ou sob provocação da vítima.
10. Correta a valoração negativa dos motivos do crime e a aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP, pois evidenciada a violência de gênero no contexto de ex-relacionamento, conforme definido pela Lei Maria da penha. [...] A qualificadora do art. 129, §13º, do Código Penal aplica-se à lesão corporal praticada por ex-companheiro, por razões da condição do sexo feminino. A agravante do art. 61, II, f, do Código Penal é compatível com o crime de ameaça praticado nesse contexto.

(TJPR; Rec 0002917-54.2022.8.16.0113; Marialva; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Evandro Portugal; Julg. 26/07/2025; DJPR 26/07/2025) – destaquei

_________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se é cabível a aplicação da Lei nº 11.340/06 no caso, em razão da natureza do vínculo entre vítima e ré; (II) saber se é nula a ação penal pela ausência de proposta de transação penal; (III) saber se é cabível a redução da pena-base e o reconhecimento de causa de diminuição pelo domínio de violenta emoção após provocação da vítima. III. Razões de decidir 3. Confirmada a aplicação da Lei nº 11.340/06, diante da existência de vínculo de afinidade familiar (ex-cunhadas), conforme disposto no art. 5º, incisos II e III da referida norma, e evidenciado o contexto de vulnerabilidade e poder típico das relações familiares. 4. Inviabilidade da transação penal nos crimes de violência doméstica, por vedação legal expressa (art. 41 da Lei nº 11.340/06 e Súmula nº 536/STJ). [...]
6. Inexistência de prova suficiente para o reconhecimento da violenta emoção e injusta provocação da vítima, inviabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.
[...]

(TJPA; ACr 0800208-76.2022.8.14.0013; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Vania Lucia Carvalho da Silveira; DJNPA 14/08/2025) - destaquei

Sob essa ótica, a simples alegação, desprovida de lastro probatório, não é suficiente para caracterizar a atenuante. Destarte, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar o ato injusto da vítima, torna-se inviável o reconhecimento da circunstância atenuante pleiteada.

IV. Da Suspensão Condicional da Pena

Conforme apontado pela D. Procuradoria de Justiça Criminal, a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), nas circunstâncias do caso concreto, revela-se mais gravosa ao sentenciado do que o próprio cumprimento da pena privativa de liberdade.

Constata-se da r. sentença que a pena foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto e, o período de prova do
sursis
, por sua vez, foi estabelecido em 2 (dois) anos. Isso significa que, para se ver livre do cumprimento da sanção penal, o apelante ficaria submetido a condições judiciais por um período (2 anos) que corresponde ao dobro da pena que lhe foi efetivamente imposta (1 ano).

Tal situação, evidentemente, viola o princípio da proporcionalidade e se mostra prejudicial ao réu, indo de encontro à própria finalidade do instituto, que é a de ser um benefício.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. MANTIDA. AGRAVANTE. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. EXCLUSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL. AFASTAMENTO. DE OFÍCIO. 1 - Comprovadas autoria e materialidade, mantém-se a condenação por lesão corporal leve. 2 - As circunstâncias agravantes não podem confundir-se com elementares do tipo.
3 - Viável o afastamento da suspensão condicional da pena, se mais benéfico o cumprimento da sanção imposta.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
De ofício, afastada a suspensão condicional da pena.

(TJ-GO - APR: 03334913420158090175, Relator.: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 31/01/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2687 de 13/02/2019) - destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. (II) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. PLENO CONHECIMENTO DA VIGÊNCIA E DO ALCANCE DA ORDEM JUDICIAL. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMOU NO EXATO MOMENTO EM QUE SE DESOBEDECEU AO COMANDO INIBITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O DOLO NA CONDUTA DO RÉU. EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA QUE FIGURA COMO BEM JURÍDICO TUTELADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.(III) DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ( CP, ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D). CONFISSÃO UTILIZADA COMO ELEMENTO FORMADOR DE CONVICÇÃO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA.(IV) RECURSO NÃO PROVIDO,

(TJ-PR - APL: 00059115820188160028 Colombo 0005911-58.2018 .8.16.0028 (Acórdão), Relator.: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 04/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) - destaquei

Dessa forma, acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça, impõe-se a alteração da sentença, de ofício, para decotar o benefício da suspensão condicional da pena, por ser medida mais gravosa ao apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada e,
DE OFÍCIO
, contudo,
AFASTAR
a suspensão condicional da pena (sursis)
concedida na sentença, por se tratar de medida mais gravosa ao sentenciado que o cumprimento da pena em regime aberto, o qual fica mantido.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. CARLA RODRIGUES DA SILVA PRUTI (OAB/ES 23.177), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.